Tribunal: CARF
Processo: 13005.000501/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000501/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.303 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de
saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes
da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos
não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida
da revisão da apuração confronto entre créditos e débitos do período a que
pertencem tais créditos, devendo eles ser pleiteados em procedimentos
repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000501/2008-53
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento (PER)
transmitido pela contribuinte em 10/01/2008, relativo a saldo credor de COFINS não-
cumulativa exportação do 4o trimestre de 2007, no montante de R$ 1.009.063,94,
combinado com DCOMPs transmitidas entre 09/11/2007 e 10/03/2008.
Anexados documentos, a Fiscalização produziu Relatório Fiscal onde analisou
pedidos de ressarcimento/compensação relativos aos trimestres de 2007 e 2008 (PIS e
COFINS – mercados interno e externo), sendo pertinente transcrever-se os seguintes
excertos:
Na análise do movimento de notas fiscais apresentadas em meio magnético,
foram constatadas irregularidades com relação à apuração do saldo credor
informado pela empresa, decorrentes da sistemática de apuração não-cumulativa do
PIS e da COFINS, (...).
(...) a empresa informou valores extemporâneos nas Linhas 01 - Bens para
Revenda, 02 - Bens utilizados como Insumos e 13 - Outras Operações com direito a
Crédito, nos meses de julho, setembro, outubro e novembro/2007, (...)
No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo,
exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os
créditos, neste regime, são passíveis de ressarcimento segundo requisitos que só são
aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que,
em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos
e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento.
(...) o § 2° do art. 28 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008 determina que
cada pedido de ressarcimento deverá (I) referir-se a um único trimestre-calendário e
(II) ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
(...) os valores demonstrados nas colunas "Base Cofins" e "Base PIS" da tabela
acima são glosados pelo AFRFB em razão de se tratarem de créditos extemporâneos,
haja vista que se referem a créditos sobre aquisições feitas em períodos anteriores
(desde 2002) aos períodos de apurações, conforme se verifica na resposta da empresa
ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal, de 02/09/2011
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais n° 20891 a
20899 (modelo 1, série 3 - notas fiscais de revenda de adubos e fertilizantes), emitidas
em 02/07/2007 e justificar o não oferecimento à tributação pelo PIS/Cofins do valor
do frete relacionado nas referidas notas, o contribuinte apresentou as cópias
solicitadas e informou que, no seu entendimento, o frete deve acompanhar a
tributação dos produtos, ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas
de PIS e Cofins reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete
deveria ter sua alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/Cofins também tenha o
mesmo tratamento tributário.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos créditos
vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não Tributado. Entretanto, é
sabido que o produto que a empresa vende tanto para o mercado interno como para
exportação é o fumo e não existe previsão legal para venda de fumo não tributado no
mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente a aquisições
vinculadas a receitas de venda no Mercado Interno Tributado e Exportação.
Desta forma, conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de
cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Por se
tratarem de aquisições geradoras de créditos comuns vinculados à venda no Mercado
Interno Tributado e Exportação, devem ser rateados proporcionalmente a estes (...).
Em 22/06/2012 foi emitido Parecer com propositura de que fosse parcialmente
reconhecido o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 394.460,56.
Posteriormente, através de Despacho Decisório, a autoridade administrativa
cancelou de ofício Despacho Decisório proferido em 23/05/2008, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, homologou parte das compensações
declaradas (até o limite do crédito disponível) e indeferiu pedido de ressarcimento
(PER/DCOMP no 17161.74381.100108.1.5.09-7202).
Cientificada e não conformada com o despacho proferido pela autoridade
administrativa de origem, apresentou a contribuinte sua manifestação contrária, onde
aponta, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminares
• o crédito ora discutido já foi objeto de homologação integral, consoante
Despacho Decisório n° 39, proferido pela DRF em Santa Cruz do Sul (RS), do qual a
empresa tomou ciência 18/07/2008 (a mais de 4 anos), cujo processo tem o n°
13005.000501/2008-53;
• a legislação de regência, em especial a Lei n° 9.430, de 1996, não permite
que a própria autoridade emitente do mesmo revise sua decisão anterior. Somente o
contribuinte, caso se oponha, poderá suscitar a revisão pela DRJ, instância
responsável pela eventual revisão. O ato emanado da DRF, homologado pela
autoridade administrativa, não pode ser revisto de ofício, sob pena de ofensa a
segurança jurídica. Com o despacho homologatório cessa instância da DRF, que não
mais poderá rever aquele através de novo ato administrativo, considerando-se que a
instância da mesma se encerrou;
• a condição resolutoria perdura entre o pedido de ressarcimento/compensação
e a respectiva homologação pela DRF, e não posteriormente a esta como
incorretamente pretende aquela autoridade ao rever decisão anteriormente
homologada;
• não há qualquer embasamento legal na conduta da empresa, apontada como
imprópria, havendo de ser declarada a nulidade do processo por falta de indicação
no lançamento do artigo infringido. Há, também, o correspondente cerceamento de
defesa que desta conduta emana (inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Créditos extemporâneos
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

• a glosa baseia-se em duas suposições: ausência de elementos essenciais para
análise dos créditos e necessidade de confinamento de apuração no mês
correspondente;
• a ausência de elementos essenciais para análise dos créditos não se sustenta,
conforme consta no próprio Relatório e tabela produzidos pelo Fisco. Este não pode
reclamar da ausência de elementos essenciais, se na planilha apresentada pela
empresa há indicação, mês a mês, nas linhas lançadas (DACON), o valor e a origem
do crédito realizado;
• quanto à necessidade de confinamento como óbice do crédito extemporâneo,
este argumento igualmente não se sustenta. As normas estabelecem expressamente
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes (§ 4° do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). O art.
3o destas Leis permite expressamente que o crédito de PIS e COFINS não apropriados
em determinado mês, o sejam em períodos subseqüentes, observado o prazo
estabelecido pela legislação tributária;
• no caso da glosa efetuada, a fiscalização limitou-se a alegar que os créditos
passíveis de ressarcimento dependem de prévia confrontação entre créditos e débitos
dentro do período de apuração, motivo pelo qual desconsiderou o direito creditório
quanto aos créditos extemporâneos. Mas:
a) a apropriação fiscal de créditos de PIS e COFINS extemporâneos encontra
previsão expressa na legislação tributária;
b) a apropriação de créditos de PIS e COFINS em período subseqüente, ou
seja, de forma extemporânea, além do que previsto na legislação fiscal, não traz
qualquer prejuízo à RFB, vez que implica no recolhimento a maior de PIS e COFINS
em período de apuração anterior ou em pedido de ressarcimento sem qualquer
atualização em período posterior.
• a Fiscalização não fez qualquer restrição quanto a natureza dos créditos
extemporâneos realizados, ou seja, o tipo de crédito não foi óbice para glosa, nada
havendo a ser discutido senão a ausência de elementos essenciais para análise dos
créditos e o confinamento de apuração ao mês correspondente.
Frete na revenda de bens
• a empresa revende adubos e fertilizantes para produtores rurais, sendo que
tais insumos agrícolas são comercializados com alíquota zero de PIS e COFINS (Lei
n° 10.925, de 2004). Não há realização de fretes, os quais são executados por
transportadores autônomos, sendo que o custo correspondente é suportado pelos
produtores rurais. Estes fretes foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo do PIS
e da COFINS, ante a argumentação de que não devem ter redução a zero da alíquota,
como ocorre na comercialização de adubo e fertilizantes. Os fretes foram, portanto,
considerados como receita;
• a empresa não tem entre seus objetivos sociais a prestação de serviços de
transporte, como comprova seu Estatuto Social. O frete é suportado pelo adquirente
(produtor rural), não havendo desconto de crédito, tanto de PIS como de COFINS. A
glosa se refere a valores não adicionados à base de cálculo da COFINS,
relacionando-se a receitas de cessão de créditos de ICMS a outras empresas,
resultando daí um débito no valor que foi glosado;
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

• não sendo o frete ônus incorrido pela empresa (suportado pelo vendedor),
não cabe à empresa descontar crédito e, por conseguinte, incluí-lo na base de cálculo
do PIS e da COFINS para fins de receita. O frete feito por transportador autônomo
não gera crédito de PIS e COFINS;
• anexa comprovantes que comprovam que não tem no seu objetivo social a
prestação de fretes (estatuto social), bem como que repassou o custo do frete aos
produtores (nota fiscal e conhecimento).
Rateio na apropriação de créditos
• junto ao Plantão Fiscal verificou que os percentuais calculados e
apresentados no Relatório Fiscal, relativos ao mercado interno tributado e
exportação, se deram em virtude de suposto equívoco de preenchimento do DACON
(linhas 01 e 02). No entanto, informou naquelas linhas (Ficha 07A) em relação aos
anos-calendário 2007 e 2008, na coluna Receita, o total da Receita Bruta auferida no
período (Mercado Interno e Exportação), independentemente de ser tributada ou não
pelo PIS e COFINS. O preenchimento do DACON se deu a partir da interpretação do
ajuda do Programa DACON-Mensal 1.1, vigente à época. Na ajuda do Programa
DACON Mensal-Semestral 2.5, vigente atualmente, entende-se que devem ser
informadas na Ficha 07A (linhas 01 e 02), somente as Receitas Tributadas. A
orientação atual orientação diverge da ajuda anterior;
• as informações apresentadas no DACON levaram ao cálculo equivocado e
distorcido do percentual de receitas de exportação sobre a receita total (período abril
de 2007 a dezembro de 2008), feito pelo Fisco. Rateio e apropriação de créditos.
Mercado Interno NT – Bens para revenda
• a empresa, diversamente do que foi referido no Relatório Fiscal, lança em
bens para revenda as mercadorias para revenda tributadas, que são os materiais
agrícolas, e não tabacos como equivocadamente referido no Relatório. Estes são
adquiridos para industrialização e são considerados insumos (lançados na linha 02);
• no rateio para o Mercado Interno em bens para revenda, o Relatório Fiscal
valeu-se de proporcionalidade equivocada entre as receitas do mercado interno e
exportação. Por conseguinte a aplicação dos percentuais encontrados naquela
Tabela, trazem a ilação de que o mercado interno tributado e a exportação em abril
de 2007, por exemplo, correspondiam a, respectivamente, 52,60% e 47,40%, quando
na verdade era 9,67% e 90,33%. Rateio apropriação de créditos. Mercado Interno NT
- Insumos
• a empresa sempre teve receita de exportação de aproximadamente 90%. A
aquisição de tabacos para processamento industrial foi informada na Ficha 06A linha
02 o DACON, juntamente com os demais insumos (material de embalagem,
manutenção industrial, combustíveis para máquinas industriais, etc.). A Lei no 11.033,
de 2004, não excepciona vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência de PIS e COFINS para manutenção de créditos;

• devem ser considerados todos os custos incorridos na fabricação
(mesmo os custos comuns). Quanto às vendas, consideram-se inclusive aquelas
realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, ou seja, mercado
interno tributado, não tributado e exportação;
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

• a Fiscalização afirmou ser sabido que o produto que a empresa vende tanto
para mercado interno como para exportação é o fumo. Porém, a venda de insumos
(alíquota zero) no mercado interno, não foi considerada pela Fiscalização. O produto
industrializado pela empresa, quando comercializado no mercado interno, se sujeita
ao regime de apuração não-cumulativa, o que determina a apuração de crédito nas
aquisições de bens vinculadas à receita auferida nas operações de exportação.
Diligência
• se alguma dúvida pairar, protesta pela realização de diligência visando
confirmar as alegações que fez. Aponta questões a serem investigadas em diligência;
• requer seja sua manifestação de inconformidade recebida e provida,
tornando-se sem efeito as compensações não homologadas e o indeferimento do
ressarcimento pleiteado.
A DRF de origem atestou a tempestividade da peça de contestação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre RS indeferiu a
manifestação de inconformidade em Acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Possível a revisão de ofício de despacho decisório de ressarcimento de créditos
e homologação de compensação desde que anterior ao decurso do prazo de
homologação tácita da compensação.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente,
ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia inter-
partes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência
de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos
não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração confronto entre créditos e débitos do período a que pertencem
tais créditos, devendo eles ser
pleiteados
em
procedimentos
repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da
contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do
ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado
não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de
incidência da contribuição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência posto na manifestação de inconformidade.
No seu Recurso Voluntário a contribuinte contesta o indeferimento da
manifestação de inconformidade e, quanto ao mérito, repete os argumentos apresentados a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre RS, inclusive a solicitação de
diligência para dirimir as dúvidas.
Às fls.1.045-1.047, a Recorrente informa que as questões aqui discutidas já foram
examinadas pela 1a. Turma Ordinária da 3a. Câmara desta 3a. Seção de Julgamento que, na sessão
de 26/01/2016 deliberou por converter o julgamento em Diligência (Resolução no 3301-000.218;
Resolução no 3301-000.220 e Resolução no 3301-000.219, respectivamente) e, pede seja dado o
mesmo destino ao presente caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
1. QUESTÕES PRELIMINARES
1.1
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ANTERIORMENTE
EMITIDO
No caso concreto, o cancelamento de ofício de ato administrativo
anteriormente emitido decorreu do controle de legalidade que subsidia aquele ato.
Sob o pressuposto da legalidade estrita e objetiva, mostrou-se necessária à revisão do
Despacho Decisório inicial, eis que ele atentou contra a legalidade tributária, tendo-
se buscado permeá-lo da presunção de correção e certeza. A revisão efetuada reflete
a adequação do caso à legalidade e à factualidade material, entendendo-se pela sua
correção.
Ao contrário do que entende a contribuinte, não houve qualquer afronta à
segurança jurídica, vez que a Administração Pública agiu em conformidade com o
direito, preservando o interesse público através da restauração do fundamento legal
do ato que praticou. A revisão de ofício, ainda que admitida extraordinariamente em
respeito ao princípio de legalidade estrita a que se submetem os atos administrativos,
é prerrogativa da autoridade administrativa que prolatou a decisão inicial. Ademais,
não é defeso ao Fisco verificar e reexaminar os apontamentos contábeis e fiscais da
contribuinte quantas vezes forem necessárias, desde que o faça antes do termo
decadencial.
A revisão de ofício processada consta contemplada nos arts. 50, 53 e 63 da Lei
no 9.784, de 1999 (disciplina o processo administrativo federal), que é aplicada
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal em suas lacunas, cabendo
transcrevê-los:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VI - decorram de reexame de ofício;
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
(...)
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de
ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Como se vê, a autoridade administrativa não só pode como deve
anular/cancelar seus atos quando eivados do vício de legalidade, como é o caso em
comento, eis que após minuciosa verificação em relação aos créditos pretendidos pela
contribuinte, restou demonstrado o não cabimento de sua integralidade, indo tal
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

circunstância, claramente, em sentido contrário à legislação de regência, impondo-se
a revisão de ofício do ato administrativo.
Note-se que este é o entendimento do STF, conforme súmulas 346 e 473, a
seguir transcritas:
SÚMULA No 346
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS
PRÓPRIOS ATOS. SÚMULA No 473 A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS
PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS,
PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR
MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS
DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A
APRECIAÇÃO JUDICIAL.
Assim, verificando-se que o ato administrativo foi emitido por servidor
competente, restando fundado em motivos evidenciados nos autos e previstos em lei,
ensejadores da homologação parcial de compensações declaradas, nada há que o
macule, devendo ser mantido na íntegra.
1.2 EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA
Não trata o presente processo de qualquer espécie lançamento efetuado pelo
Fisco. Conforme peças processuais, houve Cobrança (a empresa deveria efetuar o
pagamento do débito não compensado, no prazo legal). Tal Cobrança representa uma
conseqüência da não-homologação de compensações, não sendo meio formal de
constituição do crédito tributário, não traduzindo, autonomamente, qualquer relação
jurídico-tributária. Ela não instaura, pois, uma fase litigiosa nos termos do Decreto no
7.574, de 2011 (antes Decreto no 70.235, de 1972), eis que, como consabido, o
processo administrativo fiscal previsto nesse diploma serve, precipuamente, para
discussão de lançamentos de ofício consubstanciados em autos de infração ou
notificações de lançamento.
Nesse sentido, deve a autoridade julgadora (DRJ) desconhecer das
reclamações contra a cobrança de créditos tributários cuja compensação não foi
homologada.
1.3 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O exame mais atento do Despacho Decisório combatido permite inferir que
preenche ele todos os requisitos formais e materiais para sua validade, devendo ser
refutadas, de plano, as alegações de violação a princípio basilar de direito
administrativo ou constitucional. Em verdade, o ato administrativo atacado contém
todos os elementos necessários à formulação da defesa pela interessada, trazendo em
seu bojo a necessária análise da base legal e do pedido de
ressarcimento/compensação transmitidos pela empresa. Ademais, o Relatório Fiscal e
o Parecer lavrados pela Fiscalização, dos quais a contribuinte também tomou
ciência, retratam com clareza a fundamentação fática para a não aceitação integral
do pleito de ressarcimento/compensação transmitidos, restando citada a base legal,
suficiente para justificar o deferimento parcial dos pedidos.
De outra banda, não pode a interessada alegar cerceamento do direito de
defesa, tendo em vista que apresentou clara contestação acerca do mérito do litígio,
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

demonstrando conhecimento das razões apontadas para parcial existência dos
valores a ressarcir, com a utilização da parte reconhecida para fins de compensação.
2. QUESTÕES DE MÉRITO
2.1 CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
No tocante aos créditos extemporâneos, verifica-se que no âmbito dos
tributos apurados pelo regime não-cumulativo (PIS e COFINS), exige-se a
segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os
créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo requisitos que só
são aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é
preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos
passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas (compensação
ou ressarcimento, por exemplo).
É preciso ter em conta que a forma de repetição tem a ver com a
natureza dos créditos apurados e com o período em que foram gerados. De
forma sintética, tais formas de repetição estão assim delineadas pela
legislação:
a) créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: meio
preferencial é o desconto no mês;
b) créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno
(custos, despesas e encargos, inclusive estoque de abertura, vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência,
inclusive no caso de importação com pagamento de PIS e Cofins -
importação): compensação ou ressarcimento no próximo trimestre;
c) créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação): compensação no próximo mês ou ressarcimento no próximo
trimestre.
Como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais
dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período
de apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se
dar por períodos de apuração.
Verificados os §§ 1o dos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, e
2003, observa-se a determinação de que os créditos devem ser apurados por
via da aplicação da alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo de
créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto com o fim, como já se
disse, de que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

possam ser devidamente aferidas dentro período específico de geração do
crédito.
Não por outra razão é que a IN SRF no 600, de 2005 (vigente à data de
transmissão do PER/DCOMP no 17161.74381.100108.1.5.09-7202), ao tratar,
em seus art. 21 e 22, das formalidades associadas aos pedidos de
ressarcimento e compensação de créditos vinculados ao PIS e à COFINS
apurados no regime da não-cumulatividade, expressamente condiciona a
compensação à prévia apresentação do pedido de ressarcimento (§ 8o do art.
21 - A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida
do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22) e, também
de forma expressa, determina que cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário (§ 3o do art. 22). Tal disposição
restou mantida pela normatização seguinte (IN RFB no 900, de 2008, e IN RFB
no 1.300, de 2012).
Assim, a utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um
procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma
faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais
créditos, de ofício, em um PER/DCOMP que versou unicamente a respeito dos
créditos de um período de apuração específico, no caso o último trimestre de
2007 (4o trimestre daquele ano).
Entende-se, pois, correta a glosa promovida pela DRF de origem em
relação aos créditos extemporâneos inseridos pela contribuinte no
PER/DCOMP citado.
2.2 REVENDA DE BENS. FRETES COBRADOS
No caso da COFINS, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram
como fundamento legal a Lei no 10.833, de 2003, que instituiu a sistemática
não-cumulativa de apuração da contribuição. Conforme disposto naquela Lei,
a base de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a
que se refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Da parte do texto legal transcrito é possível determinar-se que a
COFINS não-cumulativa seria calculada com base no faturamento,
correspondente à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as
exclusões permitidas da base de cálculo da contribuição, bem como as
espécies de receitas não alcançadas.
A análise das NFs feita pela Fiscalização, bem como daquelas trazidas
pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade, confirmam que a
interessada cobrava valores referentes a fretes, mas não os tributava, ao
entendimento de que sua tributação se dava à alíquota zero, porquanto
cobrado na revenda de adubos e fertilizantes (produtos com alíquota reduzida
a zero pela Lei no 10.925, de 2004). Em sua contestação, a empresa afirma que
não houve realização de fretes, que eram executados por transportadores
autônomos, sendo o custo correspondente suportado pelo adquirentes dos
produtos (produtores rurais), bem como que não tinha, dentre seus objetivos
sociais, a prestação de serviços de transporte. Como comprovação apresenta
cópia de Estatuto Social.
Com fundamento na legislação citada, é possível afirmar-se que o valor
do frete constante das notas fiscais emitidas pela empresa, compõe sua receita
bruta, para efeito de tributação de PIS e COFINS, ou seja, se a empresa
vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de
frete, ainda que este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu
faturamento. Isso resta demonstrado nas NFs. Nelas constam determinados
valores que, segundo a própria empresa, não eram levados à tributação, o que
caracteriza a correção do entendimento da Fiscalização. Ademais, se todas as
receitas devem fazer parte da base de cálculo da contribuição (observadas as
exclusões legais), independentemente da classificação contábil adotada, resta
sem sentido a alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade
fim da empresa não poderiam sofrer a incidência da contribuição.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Registre-se, ainda, que a contribuinte não carreou aos autos qualquer
comprovação contrária à conclusão da Fiscalização. Nos termos do art. 333
do CPC, à empresa a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face
das argumentações e provas carreadas pela autoridade fiscal, conforme
expresso nos arts. 28 e 57, inciso III, do Decreto no 7.574. de 2011.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis
a documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por
eles instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente alegar/impugnar, de
forma genérica, contrariamente a ato do Fisco (as NFs trazidas aos autos já
haviam sido verificadas pela Fiscalização). Quem pleiteia deve provar a
existência de seu direito, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam suas argumentações. Não tendo isso sido feito, considera-se
correto o acréscimo à base de cálculo da contribuição.
3. DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. TRANSCRIÇÕES. EFEITOS
No que concerne às decisões judiciais que a contribuinte mencionou em
sua paca de contestação, verifica-se que conforme o art. 4o do Decreto no
2.346, de 1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
RFB possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do STF acerca
da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e ainda assim, havendo de
ser editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido. A decisão deve versar sobre o mesmo tema específico e, ainda, ter
efeitos erga omnes, conforme as hipóteses para estes previstas no nosso
ordenamento jurídico. Não estando enquadradas nessa hipótese, as sentenças
judiciais só têm efeito para as partes para as quais são dadas. Com relação às
decisões administrativas, não estão elas inseridas entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN. Por conseguinte, não vinculam
as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
No que se refere à realização de diligência, o art. 35 do Decreto n°
7.574, de 2011 (PAF), confere à autoridade julgadora de primeiro grau a
faculdade de determinar, de ofício ou a pedido, a realização das diligências
que julgar imprescindíveis, podendo denegar a solicitação da defesa quando a
diligência requerida se lhe afigurar desnecessária à instrução processual ou a
interessada não houver formulado os quesitos relativos aos exames
pretendidos.
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada,
entendendo-se ser ela dispensável para o desenredo dos temas que envolvem o
presente julgamento. Os fatos a que se refere o presente procedimento fiscal e
as discussões desenvolvidas no processo dependem tão-somente de verificação
de documentos fiscais e de análises correspondentes a esse tipo de informação,
todos perfeitamente abrangidos no âmbito da competência técnica tanto do
auditor fiscal autuante como do julgador e passíveis de comprovação e
contestação pela própria contribuinte.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência constante da
manifestação de inconformidade, porquanto prescindível para o deslinde das
questões postas no processo.

Especificamente em relação ao pedido de aplicar o mesmo entendimento dado em
relação ao processos examinados pela 1a. Turma Ordinária da 3a. Câmara desta 3a. Seção de
Julgamento que, na sessão de 26/01/2016 deliberou por converter o julgamento em Diligência
(Resolução no 3301-000.218; Resolução no 3301-000.220 e Resolução no 3301-000.219,
respectivamente), insta tecer que a diligência foi determinada para esclarecer questões quanto
aos critérios de rateio realizados pelo contribuinte, senão vejamos:

Assim, considerando que há aparente discrepância entre a escrituração
contábil do contribuinte, a Dacon e o Relatório Fiscal e, também considerando a
alegação da recorrente de que as informações apresentadas no DACON levaram ao
cálculo equivocado e distorcido do percentual de receitas de exportação sobre a
receita total, feito pelo Fisco, e que tais informações foram prestadas em indução ao
erro pelo sistema "ajuda" do preenchimento da Dacon, proponho a realização de
diligência para responder aos seguintes quesitos, relativos ao período de apuração do
4o trimestre de 2007:
1) De acordo com a escrituração contábil do contribuinte, qual o montante e o
percentual correto da relação entre os produtos vendidos no mercado interno e os
produtos exportados?
2) A proporção encontrada no item 1 é diferente da proporção apresentada no
relatório fiscal?
3) Em caso de resposta positiva ao quesito 2, qual o valor a que o contribuinte
tem direito como saldo credor de PIS não-cumulativo exportação do 3o trimestre de
2007?
Portanto, voto pela conversão do julgamento em diligência a ser realizada pela
unidade de circunscrição da contribuinte.
E no presente, como bem pontuou a decisão recorrida, não houve glosa em relação
ao rateio na apropriação de créditos, a saber:
2.3 RATEIO NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. MERCADO INTERNO
N/T. BENS PARA REVENDA. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Verificado o Relatório Fiscal constante deste processo, observa-se que
não houve qualquer glosa relativa ao item Rateio na Apropriação de Créditos
para nenhum dos meses do 4o trimestre de 2007. Assim, ainda que preservado
o direito de defesa da contribuinte, considera-se sem objeto a manifestação de
inconformidade quanto a este item.
Assim, verifica-se que a diligência determinada naqueles processos seria inútil
para o presente caso, dado que o objeto daquele processo não tem relação com este.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.303 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital